Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifico que este eg. Conselho Especial acolheu a prescrição da pretensão executória, conforme sintetizado na seguinte ementa (Id. 13684210): “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". O art. 3o do Decreto 20.910/32 estabelece o seguinte: "Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto". Não se tratando de pretensão à realização do direito material, qual seja, o direito de correção dos proventos de aposentadoria dos servidores do regime de 30 para o de 40 horas, o que já foi reconhecido no mandado de segurança coletivo, mas da satisfação desse direito reconhecido, claramente trata-se de pretensão executória, ainda que a finalidade seja realizar o direito material. Incide a Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material. Ajuizado o cumprimento de sentença após cinco anos do trânsito em julgado, a pretensão executória foi atingida pela prescrição. Reconhecida a prescrição da pretensão executória”. (Acórdão 1224446, 00013200720098070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 21/1/2020, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seguida, a Corte Superior de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para “afastar a prejudicial de prescrição da pretensão executiva e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que ali se retome a respectiva marcha processual” (Id. 41492453, p. 25). Em razão do que foi decidido no mencionado Recurso Especial pelo c. STJ e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora